Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0712212-77.2023.8.07.0020) ajuizada por VITORIANO FALCÃO CORTE REAL FILHO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado/autor, para determinar que a agravante/ré autorize e custeie a internação da parte autora para realização de investigação de hipertensão e administração de medicação, conforme relatório emitido, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 49148345), a agravante/ré alega, em síntese, que o agravado/autor não cumpriu o período de carência estabelecido no contrato celebrado entre as partes. Sustenta não ter o agravante/autor demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela e que o seu caso não caracteriza situação de urgência. Afirma a licitude de sua conduta e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49148353 e 49148351. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/ré. Ademais, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento do agravado/autor, causando-lhe severo prejuízo, com irreversibilidade de seu quadro clínico, importando no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Isso, porque, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito do agravado/autor, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Aliado a isso, tem-se ainda a ausência da probabilidade de provimento do recurso, visto que em confronto com remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, no sentido da abusividade da conduta da operadora/administradora em negar autorização à internação do beneficiário do plano de saúde. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. 1. A cláusula inserida em contrato do plano de saúde que prevê carência de 180 dias para cobertura em caso de internação, embora não abusiva, deve ser afastada em situação de emergência. 2. Configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, deve ser afastada a cláusula contratual que limita a cobertura às doze primeiras horas de atendimento durante o período de carência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1694773, 07004754020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 14/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora